Tribunal: STF
Processo: AI 868437
Classe: AI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRATOS DE REFORMA PRESTADA POR TERCEIROS. CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. AFERIÇÃO INDIRETA DOS VALORES. VALIDADE.



    1. A responsabilidade solidária do proprietário, incorporador, dono da obra ou condômino para o pagamento de contribuição social devida em relação a contratos de construção, reforma ou acréscimo prestados por terceiros decorre da lei, conforme se vê dos arts. 30, VI, e 31 da Lei 8.212/91.



    2. Nos termos do art. 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a solidariedade tributaria não comporta benefício de ordem, podendo o fisco buscar o pagamento contra quaisquer dos devedores solidários, cabendo à empresa fiscalizada o ônus de provar que as contribuições previdenciárias devidas em razão da prestação dos serviços foram recolhidas aos cofres públicos, seja pela contratante, seja pela contratada.



    3. Abstendo-se o contribuinte de juntar planilhas de cálculo acompanhadas de cópias de documentos fiscais a fim de indicar eventuais incorreções no valor apurado pelo fisco, permanece ilesa a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, bem como a presunção de certeza e liquidez da dívida regularmente inseria.



    4. CONTRIBUÇÃO SOCIAL. AFERIÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE.1. No caso, restaram configuradas duas hipóteses legais nas quais a aferição indireta é legitima, quais sejam: ( .. .) b) quando ficar comprovado que a empresa, como na espécie, não apresentou regular documentação fiscal (Lei 8.212191, art. 33, § 4°). 2. Legitimidade da aplicação pela autoridade impetrada nas normas contidas na Ordem de Serviço/JNSS/DARF n° 51, de 6 de outubro de 1992, que nada mais representa do que o poder da autoridade tributaria de estabelecer normas complementares (C. T.N., arts. 96 e 100). Precedentes desta Corte. 3. Apelação a que se nega provimento. (AMS 1998.01.00.082742-2/DF, Rel. Juiz Federail Leão Aparecido Alves (conv), Terceira Turma Suplementar, DJ p.94 de 17106/2004).



    5. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente